Tribunal: TJMT
Processo: 1029347-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029347-69.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURINDA MIRANDA - CPF: 109.506.991-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir e dar provimento ao agravo interno para manter a sentença por considerar ilegal o ato de não incorporação do medicamento especificamente pela patente contradição constante do Relatório no 335/2022 da CONITEC com a recomendação de não incorporação para casos de osteoporose como como é o caso da autora que também é portadora de doença renal crônica, hipotireoidismo e pré-diabetes e apresenta necessidade da medicação prescrita para não acarretar prejuízo às demais condições clínicas. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do 1o Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

VOTO RELATORA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §2°, a possibilidade de sustentação oral para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto por
LAURINDA MIRANDA
em face da decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

3. Todos os elementos dos autos foram devidamente analisados, conforme decisão agravada:
“Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF, bem como no Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), dentre eles: “(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011” (item 2, alínea “b”, dos referidos Temas).”

4. Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078
), “ipsis litteris”:
Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”. Grifos nossos.”

5. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO DIVERGENTE

AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO PELO SUS. ILEGALIDADE DA NÃO INCORPORAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO RELATÓRIO DA CONITEC. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por LAURINDA MIRANDA, assistida pela Defensoria Pública contra a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, negando o fornecimento do medicamento denozumabe pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

2.

No caso em exame, a parte autora é portadora de osteoporose associada a doença renal crônica, hipotireoidismo e pré-diabetes, conforme laudos médicos constantes dos autos, e necessita da medicação prescrita para evitar o agravamento de suas condições clínicas.
id:238056197

3.

O indeferimento administrativo para a incorporação do denozumabe pelo SUS fundamentou-se na Recomendação Final da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), que, em sua 109a Reunião Ordinária, decidiu pela não incorporação do medicamento para pacientes com osteoporose e doença renal crônica em estágios 4 e 5.

4.

Entretanto, o Relatório no 335/2022 da CONITEC apresenta uma patente contradição ao justificar essa decisão. A consulta pública realizada entre os dias 4 e 25 de abril de 2022 indicou posicionamento amplamente favorável à incorporação do medicamento, com todas as contribuições técnico-científicas e de experiência ou opinião manifestarem-se de forma favorável à recomendação pela incorporação, destacando:

I - A custo-efetividade do medicamento em relação à prevenção de fraturas;

II - Os benefícios clínicos da tecnologia;

III- A menor incidência de efeitos adversos em comparação com alternativas já disponíveis no SUS;

IV- A necessidade de disponibilizar o medicamento como alternativa terapêutica, principalmente para pacientes com insuficiência renal e contraindicação aos tratamentos atuais.

5.

Dessa forma, a não incorporação do denozumabe se revela ilegal, pois desconsidera manifestações técnico-científicas favoráveis, bem como a necessidade concreta da parte autora, configurando uma afronta ao direito fundamental à saúde (
art. 196 da Constituição Federal
).

6.

Além disso, a recusa administrativa fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que:

I- Há evidências científicas que comprovam a eficácia do medicamento para a patologia da autora;

II -O custo do tratamento, conforme os próprios cálculos da CONITEC, não se mostra desproporcional ao orçamento público;

III- A negativa do tratamento acarreta maiores despesas ao SUS, tendo em vista o agravamento da condição clínica da paciente e possíveis complicações decorrentes da falta do medicamento.

7.

Diante do exposto, considerando a contradição no Relatório no 335/2022 da CONITEC, a comprovação da necessidade médica específica e a ilegalidade da recomendação pela não incorporação do medicamento, voto para
DAR
PROVIMENTO
do Agravo Interno,
REFORMANDO a decisão monocrática
para manter a sentença de primeiro grau e determinar o fornecimento do medicamento à parte autora.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025